Tribunal: TJSP
Processo: 0011027-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS – LIMINAR – Insurgência contra decisão que denegou a substituição do equipamento (bomba de insulina) utilizado para o tratamento de diabetes tipo I – Presença dos requisitos da tutela de urgência – Existência de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS – LIMINAR – Insurgência contra decisão que denegou a substituição do equipamento (bomba de insulina) utilizado para o tratamento de diabetes tipo I – Presença dos requisitos da tutela de urgência – Existência de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS e da imprescindibilidade de equipamento específico para o tratamento da doença – Existência de plausibilidade do direito alegado e risco de dano irreparável – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000382799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0011027-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
GISELE MARIA DE LEMOS, é agravado MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0011027-82.2020.8.26.0000 -Voto no 17.215
2
Agravo de Instrumento no 0011027-82.2020.8.26.0000
Agravante: Gisele Maria de Lemos
Agravado: Município de Campinas
Comarca: Campinas
Voto no 17.215
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DIREITO À SAÚDE

FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS,
EQUIPAMENTOS E INSUMOS LIMINAR Insurgência
contra decisão que denegou a substituição do equipamento (bomba
de insulina) utilizado para o tratamento de diabetes tipo I
Presença dos requisitos da tutela de urgência Existência de laudo
médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que
assiste o paciente, da ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS
e da imprescindibilidade de equipamento específico para o
tratamento da doença Existência de plausibilidade do direito
alegado e risco de dano irreparável
Decisão reformada

Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gisele Maria
de Lemos contra decisão que, nos autos de ação ordinária movida contra o
Município de Campinas, objetivando a concessão de insumos, equipamentos
e medicamentos para o tratamento de diabetes, indeferiu a substituição da
bomba de insulina já fornecida, ao fundamento de que “o fornecimento de
equipamentos específicos não foi contemplada na tutela concedida em sede
recursal, inexistindo, portanto, obrigatoriedade de o Município fornecer
insumo específico. Diante disso, não havendo comprovação de que a
alternativa pleiteada pela autora é a única capaz de atender às necessidades
da municipalidade em procedimento licitatório, indevida a substituição por
equipamento diferente daquele já fornecido” (fl. 27).
Pleiteia a agravante a reforma da decisão, sustentando, em
síntese, a presença dos requisitos legais da tutela de urgência (fls. 01/10).
O recurso foi recebido sem a concessão da liminar por, entre
outros fundamentos, “não haver prova suficiente de que o equipamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0011027-82.2020.8.26.0000 -Voto no 17.215
3
fornecido não atenda às necessidades da agravante, valendo destacar que o
laudo médico que acompanha o recurso foi emitido há quase dois anos, em
30/08/2018, e não atesta a ineficiência do modelo utilizado pela agravante”
(fls. 41/44).
A agravante apresentou laudo médico atualizado, datado de
18/03/2020 (fls. 47/53).
Intimado, o Município não apresentou resposta ao recurso (fl.
54).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
No caso dos autos, a agravante ajuizou ação ordinária contra o
Município de Campinas, em 25/07/2017, objetivando a concessão de
insumos, equipamentos e medicamentos para o tratamento de diabetes.
A liminar foi indeferida, mas decisão desta Câmara, por mim
relatada em 24/10/2017, deu provimento ao recurso para determinar o
fornecimento de bomba de insulina, “sem vinculação de marca comercial
específica, mesmo que mencionada na receita, no prazo de 30 dias”.
A bomba foi fornecida mas, no curso da demanda, a agravante
pleiteou a substituição do equipamento, por outro de marca e especificação
diversa, pleito que foi indeferido pelo juízo de 1o grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0011027-82.2020.8.26.0000 -Voto no 17.215
4
O feito ainda não foi sentenciado pelo juízo de 1o grau.
Pois bem.
De acordo com a prova dos autos, a agravante, atualmente com
37 anos, é portadora de diabetes tipo 1 diagnosticada há 31 anos,
necessitando do uso de bomba de infusão de insulina para o controle da
doença.
Por essa razão, esta Câmara determinou o fornecimento liminar
da bomba, em decisão de 2017, sem vinculação de marca específica, a qual
foi fornecida em dezembro de 2017.
Insurge-se agora a agravante, requerendo a substituição do
equipamento, em razão de suposta deficiência do tratamento.
A receber o recurso, em 10/03/2020, este magistrado negou a
liminar, por não haver, naquele momento, “prova suficiente de que o
equipamento fornecido não atenda às necessidades da agravante, valendo
destacar que o laudo médico que acompanha o recurso foi emitido há quase
dois anos, em 30/08/2018, e não atesta a ineficiência do modelo utilizado
pela agravante”
Ocorre que, após o despacho liminar, a agravante trouxe
documentação suplementar, a qual, em conjunto com os demais elementos
constantes dos autos, demonstram a existência dos requisitos autorizadores da
medida de urgência, quais sejam, a plausibilidade do direito pleiteado e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0011027-82.2020.8.26.0000 -Voto no 17.215
5
risco de dano irreparável.
De fato, infere-se dos autos que a agravante, atualmente com 37
anos, é portadora de diabetes tipo 1 diagnosticada há 31 anos, e o tratamento
convencional, com insulinas e insumos fornecidos pelo SUS, não vem
surtindo o efeito adequado, sendo necessária bomba de insulina para o
controle adequado da doença.
A respeito, o laudo do IMESC, realizado em janeiro de 2019,
atesta a necessidade de uso da bomba:
A pericianda tem 36 anos de idade, sendo 31 com diabetes. É
sabido que quanto maior a duração do DM e pior o controle
glicêmico, maiores são as probabilidades de surgimento das
complicações crônicas acima descritas. Nesta perícia constatou-
se que a autora atende a todos os pressupostos básicos oficiais
para
o
uso
deste
sistema:
executa
diariamente
automonitorização reiterada da glicemia capilar, acata as
recomendações médicas, demonstra boa adesão ao tratamento e
aspiração de melhorar o controle da doença.
Considerando-se que o ônus para o Estado, de um paciente com
DM cronicamente descompensado (diálise, transplante e
amputações de membros) é infinitamente maior do que o custo
com os insumos de uma bomba, desde que esta contribua para
a obtenção e manutenção de uma adequado controle glicêmico,
conclui-se que a terapia com a bomba deve ser mantida, no
caso em tela.
Por outro lado, o relatório médico de fls. 52/53, datado de
18/03/2020, indica que agravante, em razão do histórico e gravidade de sua
doença, necessita de bomba de insulina com determinadas especificações, sob
pena de risco de morte por hipoglicemia:
GISELE MARIA DE LEMOS, 37 anos de idade, apresenta
diabetes tipo 1 DE LONGA EVOLUÇÃO, diagnosticado há 32
anos. Trata-se de doença crônica, que requer tratamento
substitutivo permanente com insulina. Seu tratamento foi mudado
ao longo destas décadas e adequado, progressivamente, às terapias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0011027-82.2020.8.26.0000 -Voto no 17.215
6
atuais.
GISELE utiliza, hoje, o sistema de infusão contínua de insulina
Paradigm VEO754, Medtronic, acoplado ao sensor de glicose.
Mesmo com este sistema, Gisele apresenta hipoglicemias, de
madrugada, ou durante o dia.
Diante desta evidência, prescrevi para GISELE o sistema de
Bomba de Infusão de Insulina Medtronic Minimed 640G.
DIFERENÇAS FUNDAMENTAIS EXISTEM ENTRE 640G E
VEO:
- o transmissor GUARDIAN 2 LINK MEDTRONIC, próprio da
640G, que coleta os dados de glicose lidos pelo sensor, TEM
MAIOR POTÊNCIA que o MINILINK, do sistema VEO, e
consegue fazer previsões com maior acurácia das alterações de
glicose intersticial em 30 minutos. O uso as setas de tendência da
640G permite, portanto, mudança mais corretas das doses de
insulina e, portanto, menor variabilidade de glicose.
- no sistema 640G, HÁ PREVENÇÃO DAS HIPOGLICEMIAS
A
INTERRUPÇÃO
DA
INFUSÃO
DA
INSULINA SE
PROCESSA ANTES DO DESCENSO GRAVE DE GLICOSE. No
sistema VEO, a interrupção da infusão ocorre apenas DURANTE a
crise glicêmica, ou seja, a pessoa entra em hipoglicemia.
- o sistema 640G é a prova d'água, característica de enorme
segurança para o usuário.
Reitero que não há sistema desta categoria, 640G, em nosso meio,
com a eficiência PARA INTERROMPER E PREVENIR CRISES
HIPOGLICÊMICAS
(E,
CONSEQUENTEMENTE,
FLUTUAÇÕES GLICÊMICAS INADEQUADAS) no cotidiano de
GISELE, profissional cujo trabalho requer que viaje de carro,
frequentemente. Hipoglicemias estão associadas a maior risco de
eventos cardio-vasculares.
GISELE é jovem, tem longo tempo da doença, e necessita
tratamento eficiente para que melhore sua qualidade de vida e
previna as várias complicações crônicas do diabetes.
Enfatizamos que a troca do sistema de infusão deverá ser feita
a cada 4 anos, além de necessitar acompanhar os avanços
tecnológicos em curso.
Desse modo, ante a prova pericial, que atesta a necessidade da
bomba de insulina, e os relatórios médicos, que atestam a necessidade de
fornecimento de equipamento específico, em razão de seu quadro clínico,
afigura-se evidente a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano
irreparável, a justificar a concessão da liminar.
Com relação à ausência de disponibilização do tratamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0011027-82.2020.8.26.0000 -Voto no 17.215
7
âmbito do SUS, deve-se frisar que os protocolos e parâmetros oficiais não são
absolutos, razão pela qual as políticas públicas de saúde devem admitir, em
circunstâncias excepcionais, alguma adaptação às particularidades do
paciente, quando os tratamentos ou medicamentos previstos nos programas
oficiais não se mostram eficazes ou recomendados pelo médico que o
acompanha.
Desse modo, cabe ao Poder Público prover ao cidadão o
tratamento adequado prescrito por profissional de saúde cuja conduta,
pautada pelo Código de Ética Médica, impõe a fixação do melhor tratamento
ao paciente, ou daquele que assegure a recuperação da sua saúde.
Destarte, salvo quando teratológica a prescrição, descabe ao
administrador ou ao Poder Judiciário questioná-la ou discutir se esse ou
aquele tratamento seria mais adequado, sob pena se se adentrar ao campo do
profissional legal e tecnicamente habilitado, tendo em vista que o médico que
assiste o paciente, seja ele público ou privado, “é o profissional que melhor
tem condições de aquilatar quanto às necessidades de seu tratamento” (STJ,
REsp no 1.657.156, j. 25/04/2018).
E, no caso, há laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da ineficácia do tratamento
fornecido pelo SUS e da imprescindibilidade de equipamento específico para
o tratamento da doença.
Desse modo, presentes os requisitos legais, de rigor a reforma
da decisão, para determinar o fornecimento dos equipamentos e insumos
indicados no relatório médico de fls. 52/53 (Bomba de Infusão de Insulina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0011027-82.2020.8.26.0000 -Voto no 17.215
8
Medtronic MINIMED 640G e insumos), no prazo de 30 dias, a contar da
publicação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada
a R$ 10.000,00, já em caso de eventual descumprimento da obrigação,
nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, sendo certo ainda
que, a continuidade do fornecimento de insumos ficará condicionada à
apresentação, diretamente por este, a cada seis meses, de relatório
médico e prescrição atualizados, especificando-se a quantidade e a
previsão do período de sua utilização.
É o suficiente.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo para
determinar o fornecimento dos equipamentos e insumos indicados no
relatório médico de fls. 52/53 (Bomba de Infusão de Insulina Medtronic
MINIMED 640G), no prazo de 30 dias, a contar da publicação desta
decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00,
já em caso de eventual descumprimento da obrigação, nos termos do art.
537 do Código de Processo Civil, sendo certo ainda que, a continuidade
do fornecimento de insumos ficará condicionada à apresentação,
diretamente por este, a cada seis meses, de relatório médico e prescrição
atualizados, especificando-se a quantidade e a previsão do período de sua
utilização.
MAURÍCIO FIORITO
Relator